Tribunal: STJ
Processo: 5156755-50.2021.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2685841 - GO (2024/0238201-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - SP289357
CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
ALBIANE MARTINS FAGUNDES PAIS - GO058885
JULIANO RICARDO SCHMITT - GO058885
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
CAIO YERVANT ALVES ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA - SP345223
VERONICA MEDEIROS ROCHA MAZIERO - SP370619
AGRAVADO
: FABIO MENDES MOREIRA
ADVOGADOS
: BRUNO DAMAS ALBUQUERQUE - GO023928
FABRICIO SEGATO CARNEIRO - GO033295
GABRYELLA GEOVANNA RIBEIRO MENDES - GO067965
GUILHERME BORGES NOVAES - GO072728
LUIZ CARLOS CEZAR FERREIRA - GO059261
EMENTA
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA.
RESTITUIÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. CORREÇÃO
MONETÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. Afasta-se a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II,
parágrafo único, II, do CPC/2015 quando o tribunal de origem
manifesta-se de forma clara sobre as questões essenciais da lide,
ainda que contrariamente aos interesses da parte recorrente.
2. Constitui mera rediscussão do mérito a pretensão de revisão das
conclusões sobre inaplicabilidade de cláusula penal por ausência de
comprovação de prejuízo ao grupo.
3. Demanda vedado reexame do conjunto fático-probatório e
interpretação de cláusulas contratuais a alteração do entendimento
sobre índice de correção monetária (INPC), incidindo os óbices das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA51437501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 18:21:22
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 913cc900-e1f5-425a-81c6-6f11ee786841

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
07/10/2025
13/10/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51437501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 18:21:22
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 913cc900-e1f5-425a-81c6-6f11ee786841

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2685841 - GO (2024/0238201-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - SP289357
CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
ALBIANE MARTINS FAGUNDES PAIS - GO058885
JULIANO RICARDO SCHMITT - GO058885
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
AGRAVADO
: FABIO MENDES MOREIRA
ADVOGADOS
: BRUNO DAMAS ALBUQUERQUE - GO023928
FABRICIO SEGATO CARNEIRO - GO033295
GABRYELLA GEOVANNA RIBEIRO MENDES - GO067965
GUILHERME BORGES NOVAES - GO072728
LUIZ CARLOS CEZAR FERREIRA - GO059261
EMENTA
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA.
RESTITUIÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. CORREÇÃO
MONETÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. Afasta-se a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II,
parágrafo único, II, do CPC/2015 quando o tribunal de origem
manifesta-se de forma clara sobre as questões essenciais da lide,
ainda que contrariamente aos interesses da parte recorrente.
2. Constitui mera rediscussão do mérito a pretensão de revisão das
conclusões sobre inaplicabilidade de cláusula penal por ausência de
comprovação de prejuízo ao grupo.
3. Demanda vedado reexame do conjunto fático-probatório e
interpretação de cláusulas contratuais a alteração do entendimento
sobre índice de correção monetária (INPC), incidindo os óbices das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA51152744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:01
Código de Controle do Documento: fc4cc508-538a-4bbf-89e5-9db55b48be61

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ITAÚ
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA (ITAÚ) contra decisão do Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás que inadmitiu seu recurso especial, manejado com
fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal.
Cuida-se, na origem, de ação de rescisão contratual cumulada com pedido
de restituição de valores e indenização por danos morais proposta por FÁBIO
MENDES MOREIRA (FÁBIO) em desfavor de ITAÚ, referente a contrato de consórcio.
O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para
condenar a administradora a restituir os valores pagos, com correção monetária pelo
INPC a partir de cada desembolso e juros de mora após o prazo para restituição,
autorizada a retenção da taxa de administração.
Interpostas apelações por ambas as partes, o Tribunal de Justiça do Estado
de Goiás negou provimento a ambos os recursos, em acórdão assim ementado:
DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C
/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. VÍCIO DE
CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO
IMEDIATA
DAS
PARCELAS
PAGAS.
IMPOSSIBILIDADE.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CLÁUSULA PENAL.
NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
1. Cumprindo com o dever legal de informação e dando total
transparência à relação de consumo (artigo 6°, incisos III e IV, e artigo
31, ambos do CDC), a administradora de consórcio cientificou o autor
acerca da modalidade do contrato (consórcio), as condições, as
formas de ser contemplado, a não comercialização de cotas
contempladas e preveniu o quanto às falsas promessas de
contemplação, não configurando qualquer vício de consentimento e,
consequentemente, ausente qualquer ato ilícito, abuso de direito ou
falha na prestação do serviço.
2. É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente
ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até 30 (trinta)
dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento
do plano, conforme consignado na sentença.
3. A correção monetária e os juros de mora incidirão, respectivamente,
a partir do desembolso e do trigésimo primeiro dia (31°) do
encerramento do grupo.
4. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a
dedução do valor da cláusula penal somente é devida quando há
prova dos prejuízos causados ao grupo em razão da desistência
/exclusão do consorciado, incumbindo à administradora demonstrá los,
o que não ocorreu no presente caso.
5. A falha do Banco nos deveres de informação e transparência, por si
só, não caracteriza dano moral, não escapando à seara do mero
Documento eletrônico VDA51152744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:01
Código de Controle do Documento: fc4cc508-538a-4bbf-89e5-9db55b48be61

aborrecimento, mormente quando não evidenciado qualquer prejuízo
aos direitos da personalidade da parte autora. APELAÇÕES CÍVEIS
CONHECIDAS E DESPROVIDAS (e-STJ, fls. 2.012 a 2.026).

Os embargos de declaração opostos por ITAÚ foram rejeitados (e-STJ, fls.
2.049 a 2.057).
No recurso especial, ITAÚ alegou violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II,
parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação
jurisdicional, e do art. 30 da Lei n. 11.795/2008, ao defender a aplicação de critério
diverso para a correção monetária dos valores a serem restituídos.
O recurso especial foi inadmitido na origem pela incidência da Súmula n.
284 do Supremo Tribunal Federal e das Súmulas 5 e 7 desta Corte (e-STJ, fls. 2.085 a
2.087).
Na minuta do agravo, ITAÚ impugna os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, afirmando a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares.
Foi apresentada contraminuta ao agravo em recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida. CONHEÇO, portanto,
do agravo e passo ao exame do recurso especial, que não merece prosperar.
No recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, “a”, da CF,
ITAÚ apontou violação aos arts.
489, §1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II do CPC
(1)
/2015, alegando negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão teria se omitido
quanto à análise dos arts. 10, §5o, e 30 da Lei n. 11.795/2008, no que se refere à
cláusula penal e ao critério de atualização monetária; e
30 da Lei n. 11.795/2008,
(2)
sustentando que a correção monetária dos valores a serem restituídos ao consorciado
desistente deve seguir o critério previsto na legislação específica, e não o INPC.
FÁBIO apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão de
inadmissibilidade, com base na incidência das Súmulas 284 do STF e 5 e 7 do STJ.

(1) Da alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15
ITAÚ sustenta que o acórdão recorrido foi omisso, pois não teria se
manifestado sobre as teses relativas à legalidade da cláusula penal e à forma de
atualização monetária dos valores a serem restituídos, conforme a Lei no 11.795/2008.
Sem razão, porém.
Documento eletrônico VDA51152744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:01
Código de Controle do Documento: fc4cc508-538a-4bbf-89e5-9db55b48be61

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás apreciou as questões postas em
debate, embora de maneira contrária aos interesses de ITAÚ.
Sobre a cláusula penal, o acórdão da apelação foi explícito ao afirmar que
ITAÚ não logrou êxito em comprovar o efetivo prejuízo decorrente da retirada do
consorciado requerente do grupo que administra. No que tange à correção monetária,
consignou ser descabida a tese de que a parcela a ser restituída deveria ser atualizada
com base no percentual de variação do valor do bem objeto do contrato, porquanto
esta não representa a desvalorização da moeda, sendo o INPC o índice oficialmente
adotado como fator de correção monetária.
Conforme constou do acórdão recorrido:
No que alude à possibilidade de abatimento da cláusula penal, não
atino como conferir trânsito à insurgência recursal da administradora
de consórcio apelante. É que a 1a apelante não logrou êxito em
comprovar o efetivo prejuízo decorrente da retirada do consorciado
requerente do grupo que administra.
(...)
Além disso, descabida a tese recursal de que a parcela a ser restituída
deveria ser atualizada com base no percentual de variação do valor do
bem objeto do contrato, porquanto esta não representa a
desvalorização da moeda, sendo o INPC o índice oficialmente adotado
como fator de correção monetária (e-STJ, fls. 2.012 a 2.026).

Ao julgar os embargos de declaração, a Corte goiana reforçou que a
pretensão da parte embargante era, na realidade, a rediscussão do mérito do
processo, o que é rechaçado pela jurisprudência.
Confira a ementa do acórdão embargado:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO C Í V E L .
A Ç Ã O D E R E S C I S Ã O C O N T R A T U A L C / C I N D E N I Z
A Ç Ã O P O R D A N O S M O R A I S . C O N S Ó R C I O .
DESISTÊNCIA. CLÁUSULA PENA. NÃO INCIDÊNCIA. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos declaratórios restringem-se a complementar a decisão
embargada, não servindo para reexaminar matérias já analisadas e
rejeitadas pelo acórdão, nem para impor ao julgador renovar ou
reforçar a fundamentação do decisório.
2. Não ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, a rejeição dos Embargos de Declaração opostos é
medida imperativa, máxime quando restar configurado que a parte
embargante almeja somente a rediscussão da matéria exposta no
acórdão recorrido, face ao seu inconformismo com a tese jurídica
adotada.
3. O artigo 1.025 do Código de Processo Civil passou a acolher a tese
do prequestionamento ficto, ficando o atendimento desse requisito
condicionado ao reconhecimento, pelos Tribunais Superiores, de que a
Documento eletrônico VDA51152744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:01
Código de Controle do Documento: fc4cc508-538a-4bbf-89e5-9db55b48be61

inadmissão ou a rejeição dos aclaratórios na o r i g e m v i o l o u o a r
t i g o 1 . 0 2 2 d o C P C . E M B A R G O S D E DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E REJEITADOS (e-STJ, fls. 2.049 a 2.057.

Desse modo, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos
os argumentos invocados pelas partes, quando já tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio. Inexiste, portanto, a omissão apontada, tendo sido a
matéria devidamente enfrentada.
(2) Da ofensa ao art. 30 da Lei no 11.795/2008 e da incidência das Súmulas
5 e 7 do STJ
No mérito, ITAÚ defende que o cálculo da restituição ao consorciado
desistente deve observar estritamente o disposto no art. 30 da Lei no 11.795/2008,
utilizando como base o percentual amortizado do valor do bem e os rendimentos das
aplicações financeiras do grupo.
O tribunal goiano, ao analisar o acervo probatório e as cláusulas contratuais,
concluiu que a administradora não demonstrou o prejuízo ao grupo, requisito para a
incidência da cláusula penal, e que o INPC seria o índice mais adequado para a
correção monetária, por refletir a desvalorização da moeda.
Para rever tal entendimento e acolher a tese de ITAÚ, seria indispensável
reinterpretar as cláusulas do contrato de consórcio e reexaminar o conjunto de fatos e
provas dos autos para aferir a existência de prejuízo ao grupo e a adequação do índice
de atualização previsto no contrato.
Tais procedimentos são vedados em sede de recurso especial, por força das
Súmulas 5 e 7 desta Corte.
Por isso, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.
Nessas condições, CONHEÇO do agravo para NEGAR PROVIMENTO ao
recurso especial.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados
em desfavor de ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., na forma do art.
85, §11, do CPC, observada a proporção da sucumbência fixada na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:01
Código de Controle do Documento: fc4cc508-538a-4bbf-89e5-9db55b48be61

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.685.841 / GO
Número Registro: 2024/0238201-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
515675550 51567555020218090051
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
DANIEL DE SOUZA - SP150587
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - SP289357
CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
CAIO YERVANT ALVES ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA - SP345223
JULIANO RICARDO SCHMITT - GO058885
ALBIANE MARTINS FAGUNDES PAIS - GO058885
VERONICA MEDEIROS ROCHA MAZIERO - SP370619
AGRAVADO
: FABIO MENDES MOREIRA
ADVOGADOS : BRUNO DAMAS ALBUQUERQUE - GO023928
FABRICIO SEGATO CARNEIRO - GO033295
LUIZ CARLOS CEZAR FERREIRA - GO059261
GABRYELLA GEOVANNA RIBEIRO MENDES - GO067965
GUILHERME BORGES NOVAES - GO072728
Documento eletrônico VDA51383896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:51:59
Código de Controle do Documento: 27b67e32-db37-4d32-be34-e1dbff3a7cfb

ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:51:59
Código de Controle do Documento: 27b67e32-db37-4d32-be34-e1dbff3a7cfb